Tribunal: STF
Processo: AR 3011
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE JUSTIFICADORA DE AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA QUE NÃO CHEGOU A SER APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou que a matéria suscitada não chegou sequer a ser apreciada pelo acórdão rescindendo.



    II – A circunstância de não terem sido examinadas as alegações do promovente pela decisão se que pretende desconstituir impede o conhecimento do pedido, nos termos da firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    III - Na hipótese, a decisão rescindenda se restringiu ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário, mencionando não terem sido esgotadas as vias recursais nas instâncias ordinárias. Não tendo havido apreciação do mérito da controvérsia, revela-se incabível a própria ação rescisória.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.